Tribunal: STF
Processo: RE 98817
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
-FALÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE SINDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
POR TERCEIRO PREJUDICADO. -O TERCEIRO PREJUDICADO TEM LEGITIMIDADE
PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ESTANDO, POREM, ADSTRITO AS
MESMAS LIMITAÇÕES DAS PARTES, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO AO
PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES FEDERAIS INVOCADAS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 14,
PARAGRAFO ÚNICO, IV, 60, PARAGRAFO 2., 66 E SEU PARAGRAFO PRIMEIRO,
TODOS DA LEI DE FALÊNCIAS, E 263 E 472 DO C.P.C. SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.